Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-55.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS AJUIZADA PELO PAI EM FACE DE FILHO MAIOR DE IDADE. UNIVERSITÁRIO. CAPACIDADE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA, FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E FILHOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Consoante interpretação do artigo 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
2. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
3. Pelo conjunto probatório, não se pode concluir que a situação financeira do genitor esteja comprometida a ponto de ensejar a redução dos alimentos nos termos em que pleiteado.
4. Na esteira da jurisprudência do e. TJDFT, a constituição de nova família e o nascimento de filho não é motivo apto, por si só, a embasar revisão de alimentos, pois, do contrário, consistiria em transferir ao alimentando a obrigação de sustento dos novos filhos.
5. Ademais, a mensalidade de curso superior do alimentante não representa grande impacto em sua renda, além de o financiamento imobiliário compensar os gastos com aluguel.
6. Anto às peculiaridades do caso em concreto, a redução pleiteada não encontra acolhida.
7. Negou-se provimento ao apelo.